Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738612-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Denise Aurelio Rodrigues; Dilton Seixas Cardoso; Waldirene Marinho Gomes; Jaime Martins de Moura; Jaiton Moreira de Paiva; Sergio Villela de Souza; e Edson Dias Nunes; José Uiton de Araújo; e Lucimeire de Castro Santos Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Denise Aurelio Rodrigues, Dilton Seixas Cardoso, Waldirene Marinho Gomes, Jaime Martins de Moura, Jaiton Moreira de Paiva, Sergio Villela de Souza, Edson Dias Nunes, Jose Uilton de Araújo e Lucimeire de Castro Santos, contra a decisão proferida por este Relator (Id. 65776769), que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. Em suas razões recursais (Id. 66250138) os embargantes afirmam que nos autos no 0725733-52.2023.8.07.0000 a Egrégia 2a Turma Cível declarou a ilegitimidade ativa dos recorrentes para figurarem como credores em incidente de cumprimento de sentença. Verberam que o aludido acórdão ainda não transitou em julgado, razão pela qual requerem o sobretestamento do processo até o proferimento de decisão definitiva a respeito do tema. Por essas razões requerem o provimento dos embargos de declaração para que seja eliminada a omissão apontada. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 67176936). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. A despeito do teor das alegações articuladas pelos embargantes não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos no que se refere ao mérito da decisão. Nos autos no 0725733-52.2023.8.07.0000 o Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário (Id. 56527416 e Id. 56525498), ocasião em que suscitou, dentre outras pretensas contrariedades às normas de regência, a nulidade do acórdão recorrido, por não terem sido devidamente enfrentadas, no julgamento dos embargos de declaração, todas as alegações articuladas pela recorrente. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 57907781 a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça admitiu os recursos especial e extraordinário. Por intermédio da decisão monocrática referida no Id. 63313538, fls. 4-7, o Eminente Relator, Ministro Francisco Falcão, deu provimento ao recurso especial, ocasião em que, ao reconhecer a configuração da hipótese de negativa de prestação jurisdicional, determinou o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para que fosse julgado novamente o recurso de embargos de declaração, com o enfrentamente das omissões indicadas. Nesse contexto, a Egrégia 2a Turma Cível, ao reconhecer a existência de omissão no ato decisório impugnado, declarou a ilegitimidade dos recorridos para figurar como credores no incidente de cumprimento de sentença, senão vejamos (Id. 63906937): “Presentes os requisitos de admissibilidade conheço os embargos de declaração. Inicialmente é necessário destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Francisco Falcão afirmou que a Egrégia 2a Turma Cível não havia se manifestado a respeito da questão jurídica referente à legitimidade ativa dos recorridos para a instauração do incidente de cumprimento individual de sentença proferida nos autos originados por ação coletiva, sendo recomendável destacar o seguinte trecho da aludida decisão monocrática (Id. 63313538): “De fato, o recorrente apresentou questão jurídica relevante: que os exequentes pertencem à categoria não abrangida pelo SINDIRETA, mas sim pelo SINPOL/DF, o que afastaria sua legitimidade ativa, devido à unicidade sindical, tendo em vista que uma única categoria não pode ser abrangida por mais de uma entidade sindical. Apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal a quo não apreciou a questão. Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o art. 1.022, II, do CPC/2015, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise dos embargos. No mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO RELEVANTE NÃO SANADA NA ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUANTO À VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Sobre os presentes embargos de declaração, a análise de suas razões evidencia, de forma clara e inequívoca, que o seu objetivo não é o de sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição, mas sim o de buscar a reforma da decisão embargada. Assim, recebo-o como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015. 2. É de ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que a Corte de origem, mesmo com a oposição de embargos de declaração, deixou de se manifestar sobre o tema da responsabilidade subjetiva para fins de aplicação de multa por infração administrativa ambiental. Como se trata de vício cuja correção tem o potencial de alterar o resultado da demanda, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para que novo julgamento dos aclaratórios seja realizado, de forma seja apreciada a alegação em questão. 3. Embargos recebidos como agravo interno e, nesta extensão, não provido. (EDcl no AREsp 1486730/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO RARO POR RECONHECER OMISSÕES NO ACÓRDÃO, NÃO SUPRIDAS MESMO APÓS A OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. CABIMENTO, DENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE SE APRECIAR A ALEGADA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA PROPOSTA ADMINISTRATIVA, PARA FINS DE COMPARAÇÃO AO VALOR INDENIZATÓRIO FINAL AFERIDO, E, A PARTIR DAÍ, SE DETERMINAR A SUCUMBÊNCIA E A PARAMETRIZAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA RELEVANTE AO DESLINDE DA CAUSA, CUJA APRECIAÇÃO, PODERÁ EM TESE, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER APRECIAÇÃO OUTRA, DADA A PREJUDICIALIDADE DESTA MATÉRIA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE QUE NÃO IMPLICA A INCORREÇÃO DO ACÓRDÃO LOCAL, APENAS DO VÍCIO DECLARADO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ocorre a violação do art. 535 do CPC/1973, quando a parte opõe perante a local, Embargos de Declaração alegando omissão relevante e capaz de influenciar o resultado final do julgamento e, tal argumentação não é apreciada. 2. O reconhecimento da nulidade de acórdão local, por violação do art. 535 do CPC/1973, nesta Instância Superior demanda apenas a objetiva constatação de um dos vícios previstos na legislação específica; análise realizada de maneira prejudicial às demais alegação e, que, por óbvio, não implica a análise da correção do acórdão recorrido. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1478694/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No que concerne à legitimidade ativa dos recorridos para a instauração da fase de cumprimento individual da sentença proferida nos autos originados por ação coletiva, verifica-se que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Nesse sentido é a tese expedida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral, senão vejamos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” Examine-se ainda a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, julgado em 05/08/2014) Diante desse contexto a parte interessada deve integrar a categoria substituída pelo sindicato autor da demanda (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do incidente cumprimento individual da sentença em questão. Convém ressaltar que a sentença não impôs qualquer limitação subjetiva. Logo, abrange toda a categoria de profissionais substituídos pelo sindicato que propôs a demanda. Ademais, ainda que a remuneração dos Policiais Civis locais seja normatizada por meio de legislação federal, os pagamentos respectivos são efetuados pelo Distrito Federal. Aliás, o Decreto local no 16.990/1995, que determinou a suspensão do pagamento do auxílio-alimentação foi editado pelo Governador do Distrito Federal. Esse motivo, isoladamente, não é suficiente para o acolhimento das razões elencadas pelo agravante. No entanto, há ainda uma peculiaridade que deve ser agora ressaltada, nos moldes do art. 8o, inc. II, da Constituição Federal, que consagra o princípio da unicidade sindical, ao assim dispor: “É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. Com efeito, admite-se o desmembramento de sindicatos representantes de categoriais genéricas por meio da criação de entidades sindicais representantes de categoriais específicas, sem que essa circunstância caracterize ofensa ao preceito da unicidade sindical. Isso não obstante, diante da criação de entidade sindical própria, fica afastada a possibilidade de representação de determinada categoria funcional pelo sindicato originário, exatamente em respeito ao princípio da unicidade sindical. Na hipótese concreta ora em análise nota-se que os credores substituídos integram os quadros funcionais da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, categoria representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL-DF. Essa circunstância afasta a legitimidade do SINDIRETA para a pretendida representação processual. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 32.159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. POLICIAIS CIVIS. FILIADOS AO SINPOL/DF. SINDICATO ESPECÍFICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. A Constituição Federal assegura a livre associação sindical ao servidor público e aos entes sindicais conferiu legitimidade para a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam em juízo ou administrativamente, conforme artigos 8o, incisos III e V, e 37, inc. VI da CF. 2. O inc. V do art. 8o da CF consagra o princípio da liberdade de sindical, segundo o qual "ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato". Por outro lado, o seu inc. II, que trata do princípio da unicidade sindical, veda "[...] a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". 3 É admissível o desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas em sindicatos representantes de categorias específicas, sem que isso configure ofensa ao princípio da unicidade sindical. Todavia, em caso de coexistência de dois sindicatos da categoria, o mais específico será o legítimo representante dos interesses de seus filiados. 4. Numa mesma base territorial somente uma entidade sindical representativa de categoria poderá existir. Mais do que isso, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, seja por conta da especialidade da categoria, seja por conta de base territorial menor, representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada. 5. A sentença executada foi proferida na ação coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento do benefício alimentação dos seus substituídos referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento do referido auxílio. Para se valer do título executivo coletivo, o exequente deve comprovar a qualidade de integrante da categoria do sindicato substituto processual, no caso, o SINDIRETA/DF, constituído para defender e representar a categoria profissional dos servidores civis do Distrito Federal. 6. A representação ampla de todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal esbarra na exceção daqueles que possuem sindicato próprio, específico de determinada categoria ou segmento. Razão pela qual, os integrantes da carreira de servidores representados pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF) não podem se beneficiarem de título executivo proferido em favor da categoria representada pelo SINDIRETA/DF. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão no 1775829, 07067184320238070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO. ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. POLICIAL CIVIL. SINDIPOL/DF. UNICIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. 1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, que ainda não passaram a ser representados por sindicatos específicos, pois, neste caso, os trabalhadores optaram, dentro da sua liberdade sindical, por se desmembrar daquele e criar uma entidade própria de proteção, em verdadeira "cisão da categoria por especificação". 2. Ainda que os policiais civis sejam servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente as categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal. 3. O agente de polícia civil, porque representado pelo SINPOL/DF, não é parte legítima para executar o título judicial constituído em ação coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1764606, 07277860620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em legitimidade ativa do exequente para exigir valores reconhecidos em título judicial, se pertencia à categoria de servidores diversa daquela representada pelo SINDIRETA e, à época, havia sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses. Deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, inciso II da Constituição Federal. 2. No caso, o apelante/exequente visa o cumprimento do título executivo formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. Entretanto, sendo certo que é servidor da Polícia Civil do Distrito Federal e como tal pertence à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, Sindicato esse que inclusive havia ajuizado Mandado de Segurança com o mesmo objeto da ação coletiva do SINDIRETA, não possui legitimidade ativa. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1764392, 07050642120238070018, Relator: SANDRA REVES, Relator Designado: MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, deve ser acolhida a alegada ilegitimidade dos recorridos para figurar como credores na presente fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto está evidenciada a existência de omissão, circunstância que autoriza o acolhimento dos presentes embargos. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, para, ao reconhecer a existência de omissão no ato decisório impugnado, declarar a ilegitimidade dos recorridos para figurar como credores na presente hipótese. É como voto.” (Ressalvam-se os grifos) Ato subsequente os ora embargantes promoveram a interposição de recurso extraordinário contra acórdão mencionado (Id. 66251250). No caso em deslinde convém salientar, no entanto, que o aludido recurso não tem efeito suspensivo, razão pela qual não deve prosperar o requerimento de sobretestamento articulado pelos recorrentes. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada desta Egrégia Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. OBJETO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR (84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%). REAJUSTES PERTINENTES À VARIAÇÃO DO IPC NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 1990. SUPRESSÃO. DIREITO AOS REAJUSTES. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. MESMA GÊNESE. IMPERATIVO. COIBIÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTES. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. BIS IN IDEM. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA E NÃO DE INCREMENTO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGITADA À GUISA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO PELA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. OBJETO. AFASTAMENTO DA MEDIDA COMPENSATÓRIA. DESPROVIMENTO. PROLAÇÃO DE DECISÃO. PENDÊNCIA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS RECURSOS. INVIABILIDADE. APELO. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PLEITO ADVINDO DA PARTE ADVERSA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE. PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL E DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo. 2. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade. 3. Os recursos especial e extraordinário, assim como seus correlatos agravos, em princípio serão recebidos apenas no efeito devolutivo, podendo contudo, o efeito suspensivo lhes ser agregado em casos excepcionais, desde que requerido e mediante comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estando a competência para esse exame expressamente delimitada, de modo que, à luz do sistema recursal vigente, a interposição desses instrumentos recursais, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, nem determina sua suspensão, pois destituídos de efeito suspensivo geral e imediato, tornando inviável que a parte recorrente, à margem do procedimento, demande a paralisação do executivo por via transversa, mediante simples petitório ou apelo endereçado ao Juízo a quo, reportando a subsistência dos recursos constitucionais (CPC, art. 995 c/c 1.029, § 5o, CPC). 4. Estando os atos praticados durante o curso procedimental em compasso com o devido processo legal, resguardados o contraditório e a ampla defesa assegurados ao executado, que, inclusive, não economizara em deles se valer, manejando variados incidentes e recursos, tendo sido, ademais, o agravo de instrumento que aviara rejeitado, aliado ao fato de que os recursos constitucionais interpostos em face do decidido ordinariamente não são guarnecidos de efeito suspensivo, o prosseguimento do processo executivo encerra imperativo legal. 5. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização e funcionamento do estado e da sociedade, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, donde a proteção à coisa julgada encerra garantia fundamental assegurada pelo legislador constitucional justamente com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade jurídicas, prevenindo a eternização dos conflitos. 6. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a incorporação aos vencimentos dos servidores alcançados pelo decidido reajustes pertinentes à variação do IPC havida nos meses de março a julho de 1990, os reajustes foram concedidos à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos e de forma a ser preservada a fórmula de correção vigorante no momento da alteração legislativa implementada, concedidos reajustamentos subsequentes com os mesmos objeto e objetivo, devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem, desestruturação do sistema remuneratório da administração pública e fomento do locupletamento indevido dos serviços beneficiados pelo título judicial. 7. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido no mês em que o reajuste fora suprimido – março de 1990 –, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes. 8. O decidido no ambiente de executivo distinto, conquanto aparelhado pelo mesmo título executivo, que viera, ademais, a ser extinto, sem realização do direito demandado sob o prisma da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da fase executiva, não irradia nenhum efeito jurídico à pretensão executiva agitada posteriormente não somente em razão da inviabilidade de extensão do alcance do decisório a processo diverso, mas em decorrência do fato de que viera a pretensão primeiramente aviada ser extinta via de provimento terminativo, prejudicando tudo o que nela havia sido resolvido anteriormente. 9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime. (Acórdão no 1826696, 0708431-24.2021.8.07.0018. Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator